Tribunal: TJDFT
Processo: 0721138-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO REVESTIDO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. VENDA DO IMÓVEL LOCADO. SUB-ROGAÇÃO EM FAVOR DO ADQUIRENTE. ALUGUERES. COBRANÇA. QUITAÇÃO. RECIBO (CC, ARTS. 319 E 320). EXIBIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO. CIÊNCIA DO LOCATÁRIO. PAGAMENTO ANTECIPADO. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO FIRMADA PELO ANTIGO LOCADOR. DESCABIMENTO (CC, ART. 312). DECLARAÇÃO FIRMADA APÓS A ALIENAÇÃO. MANIFESTAÇÃO ÍRRITA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALUGUERES INDEPENDE DO PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO A SER OPOSTA EM SEDE APROPRIADA. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXIGIBILIDADE DOS ALUGUERES ATÉ A DESOCUPAÇÃO. ELISÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO PRELIMINAR. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, incisos II e IV).
2. A apreensão de que a pretensão devolvida a reexame pelo apelo integrara o objeto da lide e derivara da argumentação alinhada pela parte recorrente, comportando-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir e pelas teses defensivas, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o resolvido e obter sua revisão, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame, não incorrendo em inovação recursal ao postular prestação compreendida naquilo que efetivamente aduzira em sede defensiva.
3. O contrato de locação consubstancia título executivo extrajudicial, traduzindo, pois, estofo apto a ensejar a perseguição do importe que retrata sob a via executiva, devendo, como forma de revestir de liquidez a obrigação que estampa, vir aparelhado com memória de cálculos que retrata a obrigação exequenda e, se o caso, com os comprovantes dos acessórios locatícios almejados, conforme expressamente dispõe o artigo 784, inciso VIII, do Estatuto Processual.
4. A inadimplência dos encargos locatícios consubstancia infração contratual e, não tendo o locatário ilidido sua mora, como corolário lógico do inadimplemento, à medida que a locação lhe irradia a obrigação primária de solver os alugueres e demais encargos contratuais como contraprestação pelo uso e fruição do imóvel locado, atraindo para si o ônus de evidenciar que solvera parcial ou totalmente os locativos individualizados, cujo pagamento se prova mediante termo de quitação - recibo -, resultando que, não apresentando o locatário comprovante de pagamento parcial ou total do débito, o que alegara resta guarnecido de suporte material, determinando a rejeição do pedido elisivo que formulara (CPC, art. 373, I).
5. A eventual inexistência de prévia cientificação do locatário da alienação do imóvel locado de molde a exercitar o direito de preferência na aquisição da coisa locada é indiferente para fins de elisão de sua mora quanto aos locativos irradiados até o momento em que desocupara o bem alugado, porquanto somente tem relevância se demandar aludido direito em sede própria, não como forma de infirmar sua inadimplência, pois, independentemente de quem é o proprietário, está obrigado a remunerar a fruição da coisa alugada, e, ademais, recibo de quitação firmado pelo antigo proprietário, após a disposição, a par de tangenciar a boaf-fé, é inapto a alforriar o inadimplente inquilino de solver as prestações geradas enquanto ocupara e usufruíra do imóvel que lhe fora locado.
6. A qualificação da litigância de má-fé sob o prisma de que a parte interpusera recurso alterando a verdade dos fatos emerge do dever de lealdade processual, demandando sua qualificação a aferição de que a parte abusara conscientemente de seu direito de defesa com o intuito de prejudicar a parte adversa, com a demora na resolução da lide, não se qualificando as alegações formuladas com esse desiderato, se devidamente aparelhadas, como má-fé processual, pois, conquanto a parte recorrida discorde de sua interpretação, está desprovido de deslealdade e da intenção de prejudicar, encerrando simples instrumento integrante do direito de defesa que a assiste (CPC, art. 80, I e II).
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.